Tribunal: STF
Processo: Rcl 39766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP: BLOQUEIO DE VALORES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 23.3.2020, contra decisão proferida no Processo n. 0017915-59.2015.5.16.0004 pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Luís/MA. Teria sido ali descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
O caso
    2. Em 23.3.2020, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Luís/MA proferiu a seguinte decisão no Processo n. 0017915-59.2015.5.16.0004:
    “Tendo em vista a inércia da Secretaria de Educação - SEMED, na pessoa de seu titular, sem prejuízo da apuração das providências pertinentes à abertura de procedimento visando a abertura de inquérito policial para apuração da caracterização de crime de desobediência, mediante expedição de ofício à DPF com cópia dos autos para as providências a seu cargo, atualizem-se os cálculos e proceda-se ao bloqueio on line do montante exequendo” (fl. 1, e-doc. 3). 
    3. Contra essa decisão o Município de São Luís/MA ajuíza a presente reclamação e relata que Hugo Leonardo Costa Santos propôs a Reclamação Trabalhista n. 0017915-59.2015.5.16.0004 contra Intechne – Tecnologia da Informação Ltda. e o Município de São Luís “enquanto responsável subsidiário (contrato de prestação de serviços), buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas” (fl. 2, e-doc. 1).
    Explica que, “proferida a sentença de procedência nos autos da Reclamação Trabalhista, enquanto pendente de julgamento de recursos opostos pelo Município de São Luís acerca da exclusão da sua responsabilidade subsidiária, a beneficiária da decisão ora reclamada ajuizou execução dos valores incontroversos” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Noticia que, “nos autos executórios, foi proferido despacho a fim de que o Município comprovasse a retenção dos créditos que havia sido antes determinada nos autos da Reclamação Trabalhista, o que foi realizado, na medida em que o ente público devidamente comprovou o depósito judicial de R$ 39.290,29 (trinta e nove mil, duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos), valor este já devidamente levantado pelo outrora promovente” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Esclarece que, “após o recolhimento do valor incontroverso, determinou (...) que o Município de São Luís (...) fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia remanescente, no caso calculada no importe adicional de R$ 9.363,16 (nove mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) que seriam de possíveis ‘créditos’ que a empresa INTECHNE – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – possuía junto ao ente público, sob pena de caracterização de crime de desobediência, antes mesmo que qualquer procedimento executivo fosse determinado em face da empresa reclamada” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Aponta que, “ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a instância ordinária violou diretamente a Constituição Federal. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustenta descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Federal ns. 275/PB e 485/AP.
    Anota que, “no bojo da MC-ADPF nº 485/AP (...), atacaram-se diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio/penhora de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado às empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que a situação descrita nos autos seria idêntica àquela posta na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP e que “a única diferença (…) [seria] que a ADPF 485 foi ajuizada pelo Estado do Amapá enquanto a presente Reclamação é ajuizada pelo Município de São Luís”. 
    Assevera que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/PB, “decisões inconstitucionais da Justiça do Trabalho que determinaram bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, foram atacadas mediante a ação concentrada” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Afirma que “o orçamento público possui natureza autorizativa, de modo que não há imposição de realização das despesas previstas, mormente quando as estimativas de arrecadação não acompanham o previsto” e que “ente público pode remanejar seu orçamento como bem entender, após a necessária autorização legislativa (art. 167, VI, CF), de acordo com as políticas públicas que merecem prioridade” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Anota que “o Judiciário não pode, muito menos o Judiciário Trabalhista que não possui a competência fazendária, ingressar nas contas públicas e penhorar valores para pagamento indireto da empresa prestadora de serviço, destinando-os diretamente aos Reclamantes que ajuizaram ações, violando flagrantemente o rito dos precatórios” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Conclui que “o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no Art. 100 da Constituição Federal e viola, igualmente como descrito na ADPF 485/AP e (..) o princípio da separação dos poderes, o princípio do contraditório e da ampla defesa” 
    Argumenta estarem presentes “os pressupostos legitimadores da concessão da tutela de urgência” e que sustenta que “a probabilidade do direito (fumus boni iuris) [teria sido] exaustivamente destrinchada na presente petição, inclusive delineando-se os princípios e preceitos que se tem como violados, além da própria menção à MCADPF 485/AP e ADPF 275/PB que tratam sobre caso idêntico” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Alerta que “o perigo de dano (periculum in mora) resta[ria] caracterizado em virtude do prejuízo que tal bloqueio causa ao ente federado, na medida em que compromete o planejamento orçamentário, tratando-se de indevida intervenção judicial em âmbito do executivo, que pode desaguar em paralisação dos serviços públicos” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Acrescenta haver efeito multiplicador da decisão atacada e pondera que “os valores bloqueados ou que têm seu depósito ordenado sob pena de multa e sanções penais são imediatamente liberados ao Reclamante Trabalhista, de forma que é improvável – na verdade, impossível – sua repetição” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Explica haver “risco de instauração de inquérito junto ao Departamento de Polícia Federal contra servidores municipais em caso de descumprimento do mandamento flagrantemente inconstitucional” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Requer “tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o bloqueio online de verbas públicas no montante de R$ 9.363,16 (nove mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, 
    Requer, ainda, “seja determinado ao juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís que se abstenha de realizar novos bloqueios e, ainda, que se abstenha de determinar que o próprio Município de São Luís proceda à retenção e ao depósito judicial das verbas públicas” (fl. 14, e-doc. 1).
    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da execução em Reclamação Trabalhista nº 0017915-59.2015.5.16.0004 (TRT da 16ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB” (fl. 15, e-doc. 1).
    4. Em 24.3.2020, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada com revogação do bloqueio, caso realizado, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 8).
    5. Em 1º.4.2020, a autoridade reclamada prestou informações e esclareceu: 
    “Trata-se de RT onde houve condenação de INTECHNE-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e MUNICIPIO DE SAO LUIS, sendo o ente público em caráter subsidiário. Em face da interposição de recurso ordinário pelo devedor subsidiário. Por meio de bloqueio realizado junto ao devedor subsidiário, logrou-se o bloqueio de um total de R$ R$ 40.289,53 (quarenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), importância já liberada ao exequente, restando um remanescente de R$9.363,16 (nove mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos). 
    Para garantia do referido saldo remanescente, através de decisão proferida em 29/11/2018, foi determinada a expedição de mandado a ser cumprido junto aos Ordenadores de Despesas das Secretarias de Informação e Tecnologia - SEMIT, Vanilma de Fátima Tati Araújo Lima e Secretaria de Educação - SEMED, Moacir Feitosa, via Procuradoria Geral do Município de São Luis determinando-lhes que procedessem à retenção de créditos ali existentes em prol da 1ª executada até o limite necessário à sua integral garantia da dívida.
    Referido mandado foi cumprido em 17/06/2019, sendo que até a presente data os responsáveis legais pelo cumprimento da determinação jamais se dignaram a cumprir a determinação nem tão pouco a justificar perante o Juízo o porquê de não fazê-lo. O Juízo, vislumbrando a caracterização do crime de desobediência, determinou a remessa de cópia dos autos à DPF para averiguação dos fatos com possível abertura de inquérito e, concomitantemente, o bloqueio do remanescente da execução junto às contas da Municipalidade, o que, em tese, recairia sobre o que seriam créditos da 1ª reclamada junto ao órgão público, e não sobre os seus ativos propriamente ditos. Aliás, assim se procedendo, na verdade, se estaria protegendo o erário, vez que a outra opção seria exatamente a reversão da execução contra o próprio Município, na condição de devedor subsidiário e, aí sim, efetivamente onerar o ente público” (fls. 4-5, e-doc. 11). 
    6. O interessado, apesar de devidamente intimado, não apresentou manifestação (e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    8. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).
    9. Como antecipado no exame da medida liminar requerida nesta ação, confirma-se o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    Na espécie vertente, frustradas as tentativas de execução de débitos trabalhistas imputados à empresa Intechne Tecnologia da Informação Ltda., a autoridade reclamada determinou o bloqueio de verbas que corresponderiam a créditos dessa empresa no Município de São Luís/MA em montante suficiente para a satisfação integral do débito.
    Tanto configura bloqueio de verbas públicas do Município de São Luís/MA sem observância do regime de precatório.
    A constrição de dinheiro público, na forma determinada pela autoridade reclamada, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante e tem ensejado o ajuizamento de diversas reclamações, nas quais afastadas determinações análogas emanadas da Justiça do Trabalho no Maranhão. 
    10. Na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente a Reclamação n. 39.101/MA, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, por alegada afronta ao que decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. 
    O Ministro Luiz Fux, Relator, salientou em seu voto que o bloqueio de receitas do Município de São Luís, para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, que supostamente teria créditos a receber do ente público, ofenderia o decidido nas ações apontadas como paradigma.
    Esta a ementa do acórdão proferido na Reclamação n. 39.101/MA:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.5.2020). 
    Em 4.8.2020, o Ministro Gilmar Mendes julgou procedente a Reclamação n. 39.585/MA análoga à presente e ressaltou:
    “Assim, incabível a satisfação de créditos trabalhistas através da constrição judicial de receitas dos entes públicos, por violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, e também por ofender o preceito da separação funcional de poderes e a regra constitucional do precatório” (DJe 7.8.2020).
    Na mesma linha, em 26.6.2020, o Ministro Luiz Fux julgou procedente a Reclamação n. 39.252/MA ajuizada pelo Município de São Luís/MA. Foram fundamentos da decisão:
    “No caso sub examine, verifico que o reclamante impugna decisão judicial que determinou o bloqueio de receitas do Município de São Luís, para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada demandada em reclamação trabalhista (Maxximus Manutenção e Serviços Ltda.), a qual supostamente deteria créditos a receber do ente público. Dessa forma, evidencia-se que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 485-MC. (…)
    Saliente-se, nesse sentido, que se o privilégio de pagamentos por precatórios, constitucionalmente previsto, aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, não há dúvidas, a toda evidência, quanto à submissão dos entes federados – tais como o Município ora reclamante – às mesmas regras” (DJe 30.6.2020).
    Nesse mesmo sentido decidi a Reclamação n. 39.425/MA também ajuizada pelo Município de São Luís/MA (DJe 29.7.2020).
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora